Tribunal: TJDFT
Processo: 0725993-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0725993-61.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA MATOS GIACHINI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Patrícia Matos Giachini contra a decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras (Id 240233889 do processo de referência) que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada pelo Banco do Brasil S.A. em desfavor da ora agravante, processo n. 0700046-42.2025.8.07.0020, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela devedora e determinou o prosseguimento da execução. Em razões recursais (Id 73402368), alega, em síntese, a impenhorabilidade dos valores bloqueados na origem, por se tratar de verba de natureza salarial. Menciona os arts. 7o, X, da CF, e 833, IV e X, do CPC, com o intuito de corroborar as suas alegações. Sustenta ser prescindível a comprovação de que a conta bancária sobre a qual recaiu a penhora é destinada exclusivamente ao recebimento de salário. Aponta entender o Superior Tribunal de Justiça pela vedação de constrição do valor até 40 salários mínimos, independentemente da denominação da conta em que essa importância se encontra depositada. Colaciona julgados. Afirma que o CPC somente excepciona a regra da impenhorabilidade salarial quando se tratar de constrição para pagamento de prestação alimentícia ou quando os vencimentos e proventos que ultrapassarem 50 (cinquenta) salários-mínimos, o que não seria o caso dos autos. Argumenta pela possibilidade de suspensão imediata da execução que tramita na origem, na forma do art. 921, III, do CPC, uma vez não localizados bens de sua titularidade que sejam passíveis de penhora. Atesta que o sobrestamento dos autos previsto no referido dispositivo legal pode ser determinado de ofício pelo magistrado ou a requerimento da própria parte executada. Reputa presentes os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo ao recurso e de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao final, requer o seguinte: Ante o exposto, e pelo que certamente restará suprido pelo elevado saber de Vossa Excelência, requer seja recebido o presente agravo para primeiramente lhe atribuir o efeito suspensivo da execução relativo à pretensão da Agravante conforme art. 921, III, do CPC/2015, e assim, deferir a Tutela de Urgência. E ainda, deferir a Tutela de Urgência para conceder a IMPUGNAÇÃO À PENHORA, e posterior devolução dos valores transferidos das contas da Agravante, solicitado pela parte devedora Petição ID. 236824481, por ser instituto de direito público, a impenhorabilidade de valores de verba alimentar/salarial, declarada de ofício e a qualquer tempo, não havendo falar-se em preclusão, conforme Art. 833, IV e X, do CPC, assim como a previsão constitucional do art. 7o, inc. X, Preparo recolhido (Id 73426539). O recurso veio instruídos com os documentos de Ids 73404115, 73404119, 73404120, 73404123 e 73404124. É o relato do necessário. Decido. 1. Dos documentos novos juntados em sede recursal Conforme relatado, a agravante requer a juntada dos documentos acostados aos Ids 73404115, 73404119, 73404120, 73404123 e 73404124, com a finalidade de comprovar a suposta natureza salarial das verbas bloqueadas via SisbaJud. Ocorre que tais documentos não foram levados a consideração do juízo de origem. A falta de apreciação dos citados documentos pelo magistrado de primeira instância impede o primevo exame deles por este Colegiado Recursal, sob pena de inaceitável supressão de instância, o que não é admitido pelas normas processuais vigentes em respeito aos postulados do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição. Nesse sentido confira-se julgado deste Eg. Tribunal de Justiça: Acórdão 1220820, 07025325020188070018, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 17/12/2019. Com isso, não conheço dos documentos acostados aos Ids 73404115, 73404119, 73404120, 73404123 e 73404124, sob pena de configurar indevida supressão de instância 2. Da tutela de urgência recursal Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Assim o afirmo porque não se revela, de plano, a probabilidade do direito invocado pela agravante. Explico. Segundo o art. 835, I e § 1o, do CPC, a penhora observará, preferencial e prioritariamente, dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira. Justifica-se tal disposição pela celeridade e liquidez imediata desses ativos para satisfazer com economicidade de atos processuais a obrigação de pagar quantia certa materializada no título executivo aparelhador da execução. A medida será efetivada pelo juiz, quando se tratar de dinheiro mantido em depósito ou em aplicação financeira, mediante determinação à instituições financeiras por meio de sistema eletrônico sem prévia manifestação do executado, nos termos do art. 854, caput, do CPC, que preceitua: “para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução”. Inviável a proteção irrestrita desejada pela agravante para evitar bloqueio judicial e ulterior convolação em penhora de valores existentes em sua conta bancária, porque lá normalmente se encontram depositados e ou investidos numerários a ela pertencentes. A impenhorabilidade não recai sobre a conta bancária em si, como se estivesse blindada contra a prática do ato de constrição judicial. A bem da verdade, a proteção legal contra a penhora incide sobre a verba de natureza alimentar, conforme previsão do art. 833, IV, do CPC, em que se estabelece: serem impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, em regra”, bem como sobre o montante destinado à formação de reserva de investimento, nos termos do art. 833, X, CPC, que prevê a impenhorabilidade da “quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”. Reconhecida a possibilidade de bloqueio de quantia em conta bancária, incumbe ao executado comprovar ser impenhorável o montante tornado indisponível pelo ato judicial de bloqueio, de acordo com o art. 854, § 3o, I, do CPC. Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. (...) §3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; (grifos nossos) No caso concreto, a despeito dos argumentos aviados em razões recursais, a agravante não apresentou quaisquer elementos de informação aptos a comprovar que o valor bloqueado pelo juízo de origem decorre da atividade laborativa que alega exercer, tampouco que se destina exclusivamente ao seu sustento ou à constituição de reserva financeira. Em consequência disso, em exame perfunctório, deve ser mantida a constrição determinada pelo juízo de origem, porquanto não atendido, pela executada/agravante, o ônus de provar a impenhorabilidade das quantias tornadas indisponíveis, tal como exige a regra posta no art. 854 § 3o, I, do CPC. Nesse sentido, a jurisprudência majoritária deste e. Tribunal, que exige ao devedor a demonstração de impenhorabilidade do valor depositado em sua conta bancária: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE E INVESTIMENTO. SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora, ao fundamento de ausência de demonstração de qualquer hipótese legal de impenhorabilidade, nos termos do art. 833 do CPC. A decisão manteve o bloqueio de valores em contas bancárias e aplicações financeiras junto ao SISBAJUD. O agravante alega que os valores bloqueados são destinados à subsistência e estão protegidos por normas de impenhorabilidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se os valores bloqueados nas contas corrente e de investimento do agravante se enquadram nas hipóteses legais de impenhorabilidade previstas no art. 833, IV e X, do CPC, a justificar o seu desbloqueio. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A impenhorabilidade de valores depende de comprovação inequívoca, a cargo do executado, nos termos do art. 854, § 3o, I, do CPC. Cabe à parte demonstrar que os valores bloqueados têm natureza alimentar ou são destinados à subsistência. 4. A ausência de documentos comprobatórios na impugnação à penhora, como contracheques ou extratos bancários que comprovem a origem dos valores, inviabiliza o reconhecimento da impenhorabilidade alegada. 5. O extrato apresentado pelo agravante refere-se a um período anterior à penhora discutida, e revela movimentações incompatíveis com o uso exclusivo da conta para fins salariais, afastando a presunção de verba alimentar. 6. A jurisprudência do STJ admite a mitigação da regra de impenhorabilidade quando verificada a utilização da conta poupança ou de investimento com desvio de finalidade, como se conta corrente fosse. 7. O valor aplicado em CDB com vencimento futuro, cuja indisponibilidade não compromete a subsistência imediata, pode ser objeto de constrição judicial. 8. Inexistem provas de que os valores penhorados inviabilizam o sustento do agravante e de sua família, tampouco de que não existam outros bens penhoráveis. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A impenhorabilidade de valores em conta corrente, poupança ou investimento exige prova inequívoca de sua natureza alimentar ou destinação à subsistência. 2. A ausência de comprovação da natureza impenhorável dos valores bloqueados afasta a proteção prevista no art. 833, IV e X, do CPC. 3. A movimentação atípica de conta poupança ou de investimento, equiparada a conta corrente, autoriza a mitigação da impenhorabilidade. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV e X; 854, § 3o, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2.100.162/MS, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma; STJ, AgInt no REsp 1.732.092/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma; TJDFT, Acórdão 1818492, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Tuma; Acórdão 1890115, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma. (Acórdão 2008952, 0708871-35.2025.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/06/2025, publicado no DJe: 02/07/2025.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. CONTA CORRENTE. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. POUPANÇA. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DO COMPROMETIMENTO DA RENDA. ÔNUS DO DEVEDOR. PRECEDENTES DO C. STJ. DECISÃO REFORMADA. 1. É admissível a penhora de verba salarial do devedor para pagamento de dívida, independentemente da sua natureza, em valores que não comprometam a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ. 2. Ausente demonstração de que a constrição prejudica a subsistência, é possível afastar a regra geral de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV e X, do CPC/15. 3. Incumbe ao devedor o ônus de provar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, conforme artigo 854, §3o, I, do CPC/15, e de demonstrar que efetivamente são necessários à manutenção da dignidade dele e dos dependentes. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 2006604, 0708070-22.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/06/2025, publicado no DJe: 20/06/2025.) (grifos nossos) Dessarte, a assertiva posta pela agravante de que os valores objeto da constrição estariam salvaguardados pela regra impenhorabilidade carece de comprovação, de maneira que entendo por escorreita a decisão agravada ao rejeitar a impugnação à penhora apresentada pela devedora. Não só. A pretensão da recorrente de ver suspensa a execução com fundamento no art. 921, III, do CPC, sob o argumento de que não foram encontrados bens penhoráveis em seu nome, também se revela manifestamente descabida, porquanto a própria decisão ora impugnada se lastreou em resultado positivo de bloqueio via SisbaJud. Outrossim, ainda está pendente de realização, nos autos de origem, consulta ao sistema Sniper, conforme determinado no pronunciamento judicial agravado, diligência que, sem dúvidas, tem aptidão para viabilizar a localização de outros ativos ou direitos de titularidade da executada. Diante do exposto, reputo não preenchido o requisito atinente à probabilidade do direito vindicado pela agravante. Em relação ao perigo na demora ou risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao requisito da probabilidade do direito, com o que não estando demonstrado este, também aquele não se mostra evidenciado. Vale recordar que, para concessão de tutela liminar, ambos devem estar cumulativamente demonstrados, seja para ser concedido efeito suspensivo ao recurso, seja para ser deferida a antecipação da tutela recursal. Trago à colação julgados desta e. 8a Turma Cível que indeferem tutela de urgência quando não atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. (...). NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2001097, 0702277-05.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. (...) INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA EMBASAR O PLEITO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PERICULUM IN MORA. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar. (...) 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 2001061, 0752812-69.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.) (grifos nossos) Dessa forma, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, constato a ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência liminarmente postulada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado no julgamento definitivo do recurso. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 2 de julho de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora